Tribunal: STF
Processo: MS 36595
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Intempestividade. Esgotamento do prazo decadencial de 120 dias. 3. Alegação de indisponibilidade ou intermitência do sistema informatizado para o peticionamento eletrônico. Não comprovação. Impossibilidade de acolhimento. 4. Ônus do representante da parte atender aos requisitos para o peticionamento eletrônico no Tribunal. 5. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.